Tribunal: TJES
Processo: 5003992-03.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003992-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ALMERINDA DE MIRANDA SANT ANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003992-03.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDA: ALMERINDA DE MIRANDA SANT ANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
EM PARTE. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL QUE EXCEDE VALOR PLEITEADO EM EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9427099. Contrarrazões no Id. 9427109, não estando a parte Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9427099), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O pedido “b” realizado em contrarrazões (Id. 9427109 - Pág. 7) de majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 não devem ser conhecidos, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. Ademais, pelo princípio do
non reformatio in pejus
, a parte que recorreu não pode ter a sentença reformada para pior, em decorrência de um pedido deduzido pela recorrida em via imprópria. Por fim, a autora na exordial requereu R$ 3.000,00 de dano moral, não sendo possível a alteração do pedido na seara recursal.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9427094), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, mantendo os efeitos da tutela antecipadamente concedida, a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.”

Trata-se de termo de atermação sob o argumento de que verificou em seu benefício previdenciário cobrança indevida no valor de R$ 45,00 da ré, mas nunca autorizou tais descontos. Requereu cessação dos descontos sob a sigla “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, em sede de liminar, danos morais de R$ 3.000,00 e restituição em dobro no total de R$ 1.080,00 e de eventuais descontos posteriores ao ajuizamento da ação.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que os descontos foram regularmente realizados decorrentes de contratação, portanto, justa e legal a cobrança, razão pela qual requereu o afastamento das condenações impostas.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de contratação do serviço “Contribuição AMBEC”, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à ré, instando consignar que não é possível direcionar à parte autora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou tal serviço do réu, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Analisando detidamente os argumentos da recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. A recorrente não oferece em sua peça veiculada qualquer justificativa para a referida cobrança, limitando-se a afirmar que o serviço foi regularmente aceito pela parte recorrida. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de associações e/ou sindicatos em benefícios previdenciários.

Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, ora,
para comprovar que a recorrida contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora, o que não o fez.

Assim, não sendo comprovada a regular contratação, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente.

Em relação à restituição em dobro de valores, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes bem como condenou a parte ré ao pagamento em dobro de indenização por danos materiais relativos aos descontos indevidos.

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a parte autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa
)
e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, em análise de ofício, observo que há vício ultra petita no valor estabelecido, pois a autora requereu R$ 3.000,00 de danos morais (Id. 9426774 - Pág. 2), mas a sentença condenou em R$ 4.000,00 (Id. 9427094 - Pág. 3).

Assim, tem-se que vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art. 492, CPC e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como
extra, citra ou ultra petita
deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Além disso, o reconhecimento de vício na decisão consistente na falta de congruência com o pedido é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, portanto, de ofício. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO POSTULADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISUM DECOTADO. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA SOLIDÁRIA À SUJEITO NÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Logo, quando o magistrado sentenciante vai além do pedido da parte, apreciando questão não formulada na inicial, em desobediência ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional caracteriza-se como ultra petita, devendo ser decotado da sentença. 2.
O reconhecimento de vício no decisum consistente na falta de congruência decorrente de sentença ultra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. 3. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício acolhida para decotar o excesso.
Recurso de apelação julgado prejudicado. (TJ-DF 00001567320158070007 DF 0000156-73.2015.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JULGAMENTO "ULTRA PETITA" - VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO/RECONVENÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - CAUSA MADURA - DECOTE NECESSÁRIO.
Sendo "ultra petita", o pronunciamento judicial incorre apenas em nulidade parcial, já que não ultrapassa o excesso praticado. Interposto recurso, deve o Tribunal decotar a parte eivada.
Em ação regressiva decorrente de acidente de trânsito, deixando o réu de impugnar expressamente o valor pretendido pela seguradora (ou apresentar pedido reconvencional), se limitando a discutir a culpa pelo sinistro, se revela parcialmente nula a sentença de determina a compensação de valores, devendo ser decotada do "decisum" a análise da mencionada questão. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001919-46.2021.8.13.0686 1.0000.24.062940-2/001, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024) (grifo nosso)

Nesse tocante, de ofício,
reconheço a r. Sentença como
ultra petita
, parcialmente, para limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial, a saber: R$ 3.000,00.

No mais, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
. Contudo,
DE OFÍCIO
, reconheço vício
ultra petita
na r. sentença para minorar o montante relativo à indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante a reforma parcial da sentença.

Tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte recorrida/autora (Id. 9427108 e seguintes), Dr. Diony Aparecido de Andrade Paulino, OAB/ES 28.966, fixo honorários advocatícios em favor deste, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto nº 4987/2021)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)